Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007267-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 390.478.141-34 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), FABIO FORTUNATO CAMPOS - CPF: 883.874.881-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 738.735.601-78 (APELANTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 738.735.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA - CPF: 105.304.102-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, SE MANTÉM INERTE – PRECLUSÃO LÓGICA DA QUESTÃO, RESULTANTE DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR PROVAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).”(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021).

Não há cerceamento de defesa se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, se mantém inerte, ocorrendo a preclusão.

Faz jus à assistência jurídica integral e gratuita aquele que comprovar insuficiência de recursos, ainda que momentaneamente.

Não comprovado pelo interessado, de forma satisfatória, sua incapacidade em custear as despesas processuais, sem que seja despojado do mínimo exigível para sua subsistência, o indeferimento da assistência judiciária é providência que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIO FORTUNATO CAMPOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança no 1007267-87.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA E OUTRA
, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar o réu/apelante ao pagamento da importância de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado (Id. 19846174).

Em suas razões, de Id. 198461746, o recorrente aduz que o Magistrado
a quo
motivou e fundamentou sua sentença em uma única prova, qual seja a confissão de dívida.

Pugna pela decretação de nulidade da sentença, sob o argumento de que o Magistrado
a quo
contrariou as melhores Normas de Direito Constitucionais, Leis Ordinárias, Doutrina e Jurisprudência pacífica e consolidada do STJ, bem como, seus Precedentes.

Assevera que, em virtude dos fatos narrados, a defesa se encontra convicta da existência de uma mácula na relação jurídica que decorre de coação dolosa lançada sobre os eventuais devedores por questões familiares, que poderia ser provado com a nova realização de audiência de instrução e julgamento.

Assevera que a sentença é apócrifa de motivação e fundamentação legal, de consequência, confronta violentamente com a constituição federal da república, que estabelece em seu artigo 93, IX, que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentados, sob pena de nulidade.

Em seguida, refere que o Magistrado
a quo
não se atentou e desconsiderou as provas documentais colacionadas ao Id. 70858243 e 70858250, referente a sua hipossuficiência financeira.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária ao apelante, bem como
“declarar a NULIDADE DA SENTENÇA de 1o grau, com fulcro no artigo1.013-IV CPC, bem como, a nulidade da audiência de instrução e julgamento (id:43991943) com amparo no artigo 1.014 CPC, por NEGATIVA das garantias constitucionais do devido processo legal/contraditório.”

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 198462153, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária formulado pelo recorrente foi indeferido, sendo providenciado o recolhimento do preparo, ao Id. 217663183.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação e Motivação).

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença ao fundamento de que a
“decisão judicial recorrida é totalmente apócrifa de motivação e fundamentação legal, de consequência, confronta violentamente com a constituição federal da república, que estabelece em seu artigo 93, IX, que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentados, sob pena de nulidade.”

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que O Magistrado
a quo
expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente e, ainda que de forma indireta, enfrentou as teses defensivas levantadas, não há como reconhecer a nulidade por falta de fundamentação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15) [...].”
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Do cerceamento do direito de defesa

O recorrente requer a decretação de nulidade da sentença, ao argumento de que o seu direito de defesa foi cerceado, pois embora o processo tenha retornado à origem para devida instrução, o Magistrado
a quo
não lhe oportunizou a realização da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Infere-se dos autos, que esta Colenda Câmara Cível em julgamento anterior decretou a nulidade da sentença a partir do indeferimento da juntada de documentos na audiência de instrução, determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova requerida e subsequente regular processamento do feito (Id. 103038455).

Os autos retornaram à origem e o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:
“intima-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça”.
(Id. 198461737).

Ao Id. 198461740, foi certificado
“que decorreu o prazo para os advogados dos requeridos, via DJE, sem requererem o que de direito, em razão do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.”

Em seguida, o autor manifestou nos autos, requerendo que fosse intimada a parte ré, na pessoa de seu bastante procurador,
“para que apresente aos autos os documentos (Comprovantes de Pagamentos), os quais ele alega possuir, e que lhe foi indeferida a apresentação em Audiência de Instrução e Julgamento.”

O pedido foi deferido pelo Juízo ao Id. 198461741 e devidamente intimado, o réu/apelante permaneceu novamente inerte.

Assim, descabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o réu/apelante, intimado para requerer o que entendesse pertinente, permaneceu inerte sem, no entanto, requerer nenhuma produção de provas, de modo que, via de consequência, restou precluso o direito à prova.

A propósito:

"(...) Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008. (...)".
(STJ - 2a Turma - REsp. no. 1.689.923/RS - Relator: Ministro Herman Benjamin - Julgado em: 03/10/2017 - DJe 19/12/2017).

Da assistência judiciária.

Por fim, que descabe falar em deferimento da assistência judiciária, pois o apelante, devidamente intimado, manteve-se inerte em apresentar outros documentos no decorrer do trâmite processual e recursal capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024